Tribunal: TJDFT
Processo: 0813254-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA DEMORA NA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido. A pretensão da autora era de condenação do Distrito Federal para que emita a declaração requerida, sob pena de multa diária.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que é servidora pública do SLU, ocupante do cargo de Técnico de Resíduos Sólidos. Em 06/11/2024 formulou requerimento com pedido de conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum. Argumentou que de acordo com a Lei 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal), o Distrito Federal tem o prazo de 30 (trinta) dias para decidir o requerimento, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Afirmou que até o momento não houve decisão administrativa acerca de seu requerimento, o que caracteriza omissão administrativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73045671).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de demora da Administração na apreciação de requerimento administrativo e na consequente concessão de prazo para a sua conclusão.
5. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que passados mais de 1 ano e 11 meses após o requerimento administrativo, “o pedido permanece sem qualquer decisão conclusiva, em manifesta violação aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e à garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput)”. Sustentou que a inércia administrativa prolongada se equipara à negativa tácita do pedido. Afirmou que “a mora compromete o recebimento do abono de permanência, direito com conteúdo eminentemente patrimonial, violando não apenas o direito de petição, mas também o princípio da segurança jurídica”. Requereu a reforma da sentença, a fim de determinar que o SLU conclua o processo administrativo e faça a análise do pedido de conversão do tempo especial em comum no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.
6. O art. 48 da Lei n. 9.784/99, de observância obrigatória por força da Lei Distrital no 2.834/2001, impõe à Administração o dever de emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações, em matéria de sua competência. O art. 49 do mesmo diploma legal dispõe que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Considerando que não houve a conclusão da instrução do processo, o juízo de origem concluiu, com acerto, pela ausência de violação do aludido dispositivo. No entanto, a falta de violação desse prazo não significa a ausência de mora da administração pública.
7. A autora protocolou requerimento de declaração de tempo especial em 2023 e reiterou o pleito no dia 06/11/2024. O processo de conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum é complexo e demanda ampla instrução, com análise pormenorizada sobre o tempo de serviço, fichas financeiras, histórico de licenças e faltas, confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT. Tais procedimentos demandam tempo e fazem parte da instrução processual. No entanto, as informações prestadas pelo setor responsável (Gerência de Direitos e Vantagens) não apontam a ausência de dados ou insuficiência dos documentos apresentados pela autora, mas justificou que a demora na conclusão do processo “decorre de inúmeras demandas de reconhecimento do tempo especial em atividades sob condições especiais, bem como de situações de difícil superação, como falta de pessoal, atualmente, temos apenas 3 (três) servidoras para instruir todos os processos desta Gerência” (ID 73045659). Destaca, ainda, o acúmulo de atribuições pela aludida Gerência como fator relevante para a demora na apreciação do pleito da servidora.
8. O pedido foi formulado pela autora há aproximadamente dois anos, prazo manifestamente irrazoável. Não obstante a limitação de pessoal, narrada no ofício que instrui os autos, tal fato não constitui salvo conduto para que a administração pública deixe de analisar os pedidos administrativos formulados em prazo minimamente razoável. Há ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, com fulcro no art. 6o da Lei 9.099/95, determinar que a administração pública conclua o processo administrativo objeto dos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, dentro dos quais deverá ser proferida decisão final a respeito do requerimento e emissão das certidões pertinentes.
10. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.